Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICENTE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 247 DO STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 700).
II. A apelante limitou-se a afirmar, genericamente, que a apelada não provou a disponibilização do valor na conta corrente pertencente então à titular da conta, sendo certo que a liberação em questão está demonstrada pelo comprovante de empréstimo firmado eletronicamente pela titular, prova documental suficiente para o esclarecimento dessa questão fática, visto que o espólio não cuidou de juntar extrato da indigitada conta (o que poderia amparar a alegada inexistência da disponibilização do numerário).
III. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que ficar evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica. Inviabilidade na presente situação fática.
IV. Não resulta evidenciada situação concreta de excesso ou ilegalidade praticada pela parte apelada, de sorte que a improcedência dos embargos monitórios, na forma decidida pela sentença ora revista, constitui medida justa.
V. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.